Tribunal: TJES
Processo: 5003714-20.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003714-20.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO MORAIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Acolho o pedido formulado pela parte recorrente e lhe concedo o benefício da justiça gratuita, ante a comprovação de hipossuficiência financeira demonstrada nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Em síntese, o autor narra que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento.

Sobreveio
sentença julgando im
procedente o pleito autoral, sob o argumento de insuficiência probatória para a concessão da pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, sustentando a necessidade de aplicação do CDC ao caso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia em averiguar a (in)existência de relação jurídica entre as partes que possa justificar os descontos comprovadamente realizados no benefício previdenciário do recorrente ou ensejar a reparação por ilícito civil.

Dito isso, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo não ser possível aferir existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual
a r. sentença merece reforma
.

Isso porque não há quaisquer documentos que demonstrem adesão voluntária da parte recorrente à confederação recorrida, de modo que a conclusão deve ser pela ilegalidade dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, entendo pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, sendo a alegação autoral de inexistência de relação e ausência de vontade sem e filiar, não há que se falar em relação jurídica de natureza civil entre as partes, porquanto inexistente vínculo de pertencimento ou situação outra que afaste a hipossuficiência do recorrente.

A confederação recorrida comportou-se como um verdadeiro fornecedor de serviços, restando caracterizada relação de consumo, figurando o aposentado como consumidora das “vantagens” que a confederação supostamente deveria lhe ofertar (as quais,
in casu
, sequer houve vontade de obter), tudo isso após o devido pagamento de uma contribuição mensal.

Assim, não há como afastar a aplicabilidade do CDC ao caso, pois existente a prestação de um serviço defeituoso e destituído de lealdade por um fornecedor de serviços perante uma outra parte que é hipossuficiente e se
equipara à figura de um consumidor.

Portanto, aplicado o CDC e praticada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º inciso VIII, cabia à recorrida acostar aos autos elementos capazes de evidenciar a adesão do recorrente à confederação, o que não fora feito.

Em verdade, a recorrida não juntou aos autos quaisquer documentos, o que corrobora à alegação de inexistência de relação jurídica.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil, sendo cabível a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC, já que as quantias que foram descontadas dos proventos do recorrente sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Para além da indenização material, verifico ainda restar igualmente presente o dano moral. Isso porque prática de efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário (e, portanto, alimentar), para além de ilícita, é imoral, desrespeitosa e injusta, compromete o orçamento familiar, gera sentimentos de tristeza, angústia, impotência e frustração, caracterizando afronta a direito da personalidade que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

No tocante ao valor, entendo por bem arbitrá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), configurando-se o montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter punitivo-pedagógico da indenização, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

DECLARAR
a
inexistência de relação jurídica entre as partes
;

b)

DETERMINAR
a
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados no benefício do recorrente, corrigidos pela taxa SELIC (que engloba juros e correção) a contar de cada desconto indevido, devendo o valor ser calculado em sede de cumprimento de sentença por simples cálculos aritméticos;

c)

CONDENAR

o recorrido
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento)
—
No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)